Tribunal: STF
Processo: Rcl 6076
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO 
   JUDICIALMENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. 
   RECURSO NÃO PROVIDO.
O acordo firmado entre o agravante e o 
   Ministério Público do Trabalho (autor da ação que se pretende 
   anular ou extinguir) foi homologado judicialmente, o que acarreta 
   a extinção do processo com resolução do mérito, fazendo a 
   respectiva decisão homologatória coisa julgada formal e material 
   (art. 831, parágrafo único, da CLT e art. 269, III, do 
   CPC).
Incidência da Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal, 
   segundo a qual "Não cabe reclamação quando já houver transitado 
   em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado 
   decisão do Supremo Tribunal Federal."
Precedentes do Supremo 
   Tribunal Federal (Rcl 1.438, rel. min. Celso de Mello, DJ de 
   22.11.2002; Rcl 1.169, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 
   31.05.2002; e Rcl 5.899, rel. min. Carlos Britto, DJe-097 de 
   30.05.2008.
Agravo regimental não provido.